Tribunal: TJMT
Processo: 1010301-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010301-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 424.442.331-15 (ADVOGADO), GGR VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 44.517.678/0001-11 (AGRAVANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GGR Vistoria Automotiva Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1000036-65.2024.8.11.0078, ajuizada em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta ser pessoa jurídica de pequeno porte, alegando insuficiência financeira e apresentando declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica de pequeno porte faz jus ao benefício da justiça gratuita mediante simples alegação de hipossuficiência acompanhada de documentação fiscal genérica, sem comprovação concreta e atual da incapacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme previsto na Súmula 481 do STJ.

O art. 99, §3o, do CPC estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo exigível prova efetiva da hipossuficiência no caso de pessoas jurídicas.

Os documentos fiscais apresentados pela agravante não evidenciam de forma clara, atual e inequívoca a incapacidade financeira da empresa para suportar os encargos do processo.

O juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido, inclusive facultando o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, o que demonstra razoabilidade na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprova, de forma concreta, atual e inequívoca, sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A simples apresentação de documentos fiscais genéricos não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica da empresa.

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se exclusivamente às pessoas naturais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6o, e 99, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI n. 1012367-32.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2019, DJE 01.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GGR VISTORIA

AUTOMOTIVA LTDA., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

e Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1000036-65.2024.8.11.0078, manejada em face de

MERCADO PAGO INSITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., indeferiu

o benefício da justiça

gratuita
.

A agravante sustenta que é pessoa jurídica de pequeno porte e que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua própria manutenção. Argumenta que juntou declaração de hipossuficiência e documentos fiscais, os quais comprovariam sua situação de fragilidade econômica, razão pela qual pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
279147890
).

Contraminuta não apresentada (Id.
285858357
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A empresa agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

No respectivo caso, verifica-se a agravante não é detentora dos atributos necessários para a obtenção da benesse, em especial, porque, tratando-se de empesa, necessária se faz a demonstração da incapacidade de arcar com os encargos processuais, a teor do verbete da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Apenas para registro, segue o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3o do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural.
O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, C
Â
MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019,
Publicado
no DJE 01/04/2019)

Na hipótese dos autos, verifica-se que
os documentos apresentados pela agravante
não demonstram com clareza e atualidade a real situação econômica da empresa no momento do pedido.

Além disso, não há demonstração de que os encargos processuais comprometeriam a própria subsistência da atividade empresarial ou de seus responsáveis. O juízo de origem, ao indeferir o pedido, fundamentou adequadamente sua decisão, ressaltando a insuficiência da prova documental apresentada e facultando, inclusive, o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, o que evidencia sensatez e proporcionalidade na condução do feito.

Assim, ausente nos autos prova atual, concreta e inequívoca da incapacidade financeira da parte agravante, não há como reconhecer o direito à justiça gratuita, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025